Tribunal: TJMT
Processo: 1000101-85.2023.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000101-85.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO), WHERIK FIGUEIREDO SILVA - CPF: 047.976.901-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.004.540/0001-00 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE REINTEGRAÇÃO DO AGRAVANTE NO CONCURSO PÚBLICO INDEFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO COM BASE UNICAMENTE EM

BOLETIM DE OCORRÊNCIA (BO) CONTRA SI. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RECURSO PROVIDO.

O excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 560.900/DF, rel. Min. Luis Roberto Barroso - Tema 22), firmou a seguinte tese: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

O princípio da presunção de inocência impede a proibição de investigados que ainda não foram condenados de participarem de concursos públicos, assim, demonstrada a probabilidade do direito, diante da presunção constitucional de inocência e do perigo da demora, a concessão de liminar para que o Agravante seja considerado aprovado “sub judice” e continue nas demais etapas do certame, é medida que se impõe.

Agravo de Instrumento Provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se Agravo de Instrumento contra a decisão interlocutória proferida na ação anulatória de ato administrativo c/c obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada
inaldita altera pars
, feito no 1039947-89.2022.8.11.0002, em tramite no Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que indeferiu o pedido de liminar de reintegração do Agravante no concurso público para formação de cadastro de reserva para o cargo efetivo de aluno-a-soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

O Agravante alega que se submetera ao concurso público para provimento de Cargos de Aluno Soldado PMMT regido pelo Edital no 003/2022 – SEPLAG/SESP/MT; que para realização e execução do concurso, o Estado do Mato Grosso, contratou a UFMT por meio da Gerência de Exames e Concursos (GEC) responsável, regido pelo Edital no 003/2022 – SEPLAG/SESP/MT; que fora aprovado em todas as fases, porém foi considerado não recomendado na etapa de investigação social, por ter sido encontrado um Boletim de Ocorrência, lavrado em 25/10/2012, quando tinha 17 anos de idade (arquivado), um Boletim de Ocorrência lavrado em 08/11/2013 (arquivado), e um Boletim de Ocorrência lavrado em 05/04/2015 e um processo cível que questiona o valor da parcela de carro financiado.

Afirma que os procedimentos administrativos dos inquéritos policiais foram arquivados, e que não há nenhum processo ou procedimento contra a sua pessoa. Aduz que noticiou o fato de ter respondido ao inquérito policial e ação penal, que inexiste óbice à sua aprovação em face à garantia constitucional de presunção de inocência.

Ao final, requer a concessão de liminar para ser reintegrado no concurso público para formação de cadastro de reserva para o cargo efetivo de aluno-a-soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

O pedido de liminar foi deferido, conforme decisão proferida em 03/02/2023 (ID no 156843670).

O representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal manifestou ser desnecessária sua intervenção nestes autos (ID 160978653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

A. de Instrumento:

1000101-85.2023.8.11.9005

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Agravante(s):

Wherik Figueiredo Silva

Agravada(s):

Estado de Mato Grosso

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de junho de 2023

V O T O:

Egrégia Turma;

Trata-se Agravo de Instrumento contra a decisão interlocutória proferida na ação anulatória de ato administrativo c/c obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada
inaldita altera pars
, feito no 1039947-89.2022.8.11.0002, que indeferiu o pedido de liminar de reintegração do Agravante no concurso público para formação de cadastro de reserva para o cargo efetivo de aluno-a-soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

O excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 560.900/DF, rel. Min. Luis Roberto Barroso - Tema 22), firmou a seguinte tese:

“Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

Eis a ementa do julgado acima citado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.

1.
Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente
.

2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
.

3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.

4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “
Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

(STF, Tribunal Pleno, RE 560900, repercussão geral, Relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17/08/2020).

Desta forma, de acordo com o entendimento firmado no julgamento do TEMA 22 STF, definiu, como regra, que a existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, (i) devendo ser observada a existência de condenação por órgão colegiado ou definitiva, e (ii) a relação de incompatibilidade entre o crime e as atribuições do cargo pretendido, ressalvadas situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade, quando o concurso envolver as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (2).

Na fundamentação da decisão proferida em 03/02/2023, constou o seguinte:

“Neste caso em concreto, o Agravante foi considerado NÃO RECOMENDADO por que foi encontrado o Boletim de Ocorrência 2012.429975, de 25/10/2012, em que figura como suspeito de ter cometido infrações penais tipificadas no art. 147 do Código Penal (ameaça). O Boletim de Ocorrência 2013.299763, de 08/11/2013, em que figura como suspeito de ter cometido infrações penais tipificadas no art. 329 (resistência), no art. 330 (desobediência) e no art. 331 (desacato) todos do Código Penal Brasileiro. E o Boletim de Ocorrência 2015.94820, de 20/05/2015, em que figura como suspeito de ter cometido infrações penais tipificadas no art. 129 (lesão corporal), do Código Penal Brasileiro. E também uma ação cível de Busca e Apreensão no 1011004-33.2020.8.11.0002, ajuizada pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., cujo bem foi apreendido em 11/12/2020, conforme certidão do senhor Oficial de Justiça e que foi julgado procedente em 15/07/2021.

Não foram juntados nos autos cópias dos referidos Boletins de Ocorrência, mas foram mencionados, inclusive os delitos que foi suspeito de ter cometido como consta no parágrafo anterior, e não houve impugnação devendo ser considerado como verdadeiros.

O Impetrante nasceu e 07/12/1994, assim, em de 25/10/2012, quando teria cometido o crime de ameaça tinha 17 (dezessete) anos de idade, iria completar 18 (dezoito) anos em dezembro daquele ano. Em 08/11/2013, quando teria cometido as infrações penais de resistência, de desobediência e de desacato tinha 18 (dezoito) anos, iria completar 19 (dezenove) anos em um mês. E em 20/05/2015, quando teria cometido a infração penal de lesão corporal tinha 20 anos de idade,

Não há notícia de ter sido instaurado inquérito policial, pelos Boletins de Ocorrências supra mencionados, nem evidentemente oferecimento de denúncia.

Não se tratam de delitos graves, atualmemte estamos em 2023 e não há notícias nos autos de o Impetrante ter se envolvido posteriormente com a prática de outros crimes ou contravenções penais.

N
o caso acima, apreciado pela Suprema Corte, apesar haver denúncia contra o Impetrante, da prática do crime de falso testemunho, restou decidido que este fato não ser suficiente para a eliminação do concurso de progressão funcional, em face à presunção constitucional de inocência.

Em casos similares, tem sido concedido liminar pelo egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso permitindo que os candidatos em concurso público continuem no certame se houver apenas inquérito policial, por exemplo,

Mandado de Segurança no 1023578-26.2022.8.11.0000, impetrado por Gabriel Oliveira Barbosa Albuquerque, liminar deferida em 23/11/2022, pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

Mandado de Segurança no 1024396-75.2022.8.11.0000, impetrado por Fabiano Benedito Fontes Eugênio, liminar deferida em 07/12/2022, pelo Relator Convocado Jones Gattass Dias.

Mandado de Segurança no 1025240-25.2022.8.11.0000, impetrado por João Victor Ferreira de Campos, liminar deferida em 14/12/2022, pelo Relator Convocado Alexandre Elias Filho.

(...)

Como já dito o Supremo Tribunal Federal editou o Tema de Repercussão geral no 22, com o seguinte enunciado:

“Sem previsão constitucionalmente adequada instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restringe a participação de candidatos pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”

Dessa forma, o princípio da presunção de inocência impede a proibição de investigados que ainda não foram condenados de participarem de concursos públicos, assim, demonstrada a probabilidade do direito, diante da presunção constitucional de inocência e do perigo da mora entendo que deve ser concedida liminar para o Agravante, ser considerado aprovado “sub judice” e continue nas demais etapas do certame”.

A respeito da matéria discutida neste recurso, eis o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis:

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –– ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL – CANDIDATO ELIMINADO – REGISTRO DE UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA (BO) CONTRA SI – VIOLAÇÃO - ESTADO DE INOCÊNCIA -
TEMA

22
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
A eliminação de candidato em concurso público, na fase de Investigação Funcional e Documental, sob a rubrica “Não Recomendado”, pelo fato de existir um registro de Boletim de Ocorrência (BO) contra si, não tem, a princípio, o condão de eliminá-lo de certame, sob pena de infringência ao princípio da presunção de inocência, inserto no artigo 5.o, inciso LVII, da CF, consoante
Tema

22
do Supremo Tribunal Federal.
(N.U 1002507-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL – CANDIDATO ELIMINADO – REGISTRO DE UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA (BO) CONTRA SI – CORRESPONDENTE TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA (TCO) ARQUIVADO -
TEMA

22
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
A eliminação de candidato em concurso público, na fase de Investigação Funcional e Documental, sob a rubrica “Não Recomendado”, pelo fato de existir um registro de Boletim de Ocorrência (BO) contra si, inclusive com o correspondente Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) arquivado, por absoluta falta de provas, não tem o condão de eliminá-lo do certame, sob pena de infringência ao princípio da presunção de inocência, inserto no artigo 5.o, inciso LVII, da CF, consoante
Tema

22
do Supremo Tribunal Federal.
(N.U 1000878-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 15/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E AÇÃO PENAL EM CURSO - AUSÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VIOLAÇÃO – STF – TEMA 22 - RECURSO DESPROVIDO.
Descabe a exclusão de candidato em concurso público na fase de investigação social, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF). "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal" (RE 560.900/DF).

(N.U 1056592-77.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

Portanto, entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de liminar, tendo em vista o entendimento firmado no julgamento do TEMA 22 STF.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto,
DOU-
LHE PROVIMENTO,
e mantenho a liminar que
deferiu o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, suspendendo os efeitos da decisão agravada, prolatada nos atos feito no 1069876-73.2022.8.11.0001, e determinou que fosse permitido que o Agravante dê continuidade ao concurso público para formação de cadastro de reserva para o cargo efetivo de aluno-a-soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, regulamentado pelo edital no 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023